Tribunal: TJBA
Processo: 0505447-89.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505447-89.2017.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: OSVALDO DIAS DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. RAZÕES RECURSAIS INTEIRAMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação. A sentença de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, fundamentada na inércia do exequente em regularizar o polo passivo após notícia do falecimento do executado. Em suas razões de apelação, o ente público limitou-se a defender a desnecessidade de indicação de endereço atualizado do devedor, sem enfrentar o fundamento relativo à sucessão processual. II. Questão em discussão A questão consiste em verificar se as razões da apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença extintiva, em observância ao princípio da dialeticidade, ou se a decisão monocrática que não conheceu do recurso deve ser mantida. III. Razões de decidir O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão, atacando precisamente os pontos decididos pelo juízo de origem. No caso concreto, a sentença fundamentou a extinção no abandono da causa (artigo 485, III, do CPC) diante da falta de providências para a substituição do executado falecido pelo seu espólio ou sucessores, conforme determinado previamente pelo magistrado (ID 92857033). As razões da apelação (ID 92857045) apresentaram tese jurídica estranha ao contexto decisório, discutindo a obrigatoriedade de fornecimento de endereço completo do devedor na inicial fiscal, matéria que não foi objeto de controvérsia na sentença. A ausência de simetria entre o decidido e o recorre-se configura vício insanável, impedindo o conhecimento do apelo por manifesta inadmissibilidade, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida. Tese de julgamento: "O recurso cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, por violação direta ao princípio da dialeticidade previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 485, III; 932, III; 1.010, II e III; 1.021. Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomon, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0505447-89.2017.8.05.0004.1, em que figura como agravante o Município de Alagoinhas e como agravado Osvaldo Dias dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça